Tribunal: TJES
Processo: 0034342-06.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034342-06.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AGUINALDO FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS
. NEGATIVA DE VENDA DE CHIP TELEFÔNICO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO. CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Foi devidamente comprovado nos autos a negativa de venda do chip à autora pela requerida, o que não poderia ocorrer mesmo diante da existência de débitos, situação que sequer é o caso dos autos, pois, a apelada comprovou a quitação de todos os débitos que tinha para com a apelante, bem antes da tentativa de compra.

2. Evidenciada a falha, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, sendo a indenização por dano extrapatrimonial devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor.

3. Irretocável

a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a consumidora pelo dano suportado.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
contra a r. sentença ID 6835648, proferida nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NILDA RABELO SANTOS
, onde foi julgada procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) da apelada para com a apelante, sendo esta também condenada ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões acostadas no ID 6835653, a apelante argumenta, em síntese: i) Ausência de falhas na prestação de serviços, pois a negativa de contratação de linha não foi comprovada; ii) que os fatos narrados não passam da esfera do mero aborrecimento; iii) ausência de comprovação do nexo causal, iv) inexistência de danos morais; e v) necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 6835657.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a sentença de fl. 77, proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
AGUINALDO FERREIRA
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 794, I do CPC/73, tendo em vista o pagamento administrativo da dívida em sua totalidade, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado com o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, o Município apelante interpôs recurso alegando, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Deste modo, ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que
não se pode esquecer, portanto,
que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal
, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC.
(REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(
STJ
-REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NÃO CABIMENTO.

[...]

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido. (
STJ
- AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

Igualmente, em recente julgamento desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que à condenação ao pagamento de honorários advocatícios se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Desse modo, o pagamento do débito exequendo somente ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, quando os títulos executivos eram plenamente exigíveis
. 2. O pagamento extrajudicial do débito representa o reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC. 3. Registra-se que o fato de haver no processo em apenso (0007898-67.2017.8.08.0035 – embargos à execução fiscal) a condenação do município ao ônus sucumbencial, não implica em necessariamente reconhecer que nesta demanda este ônus também deveria recair sobre o ente público, considerando que os embargos à execução fiscal foram opostos para impugnação a penhora online pelo sistema Bacenjud, requerida de maneira equivocada pela Fazenda Pública, e não para contestar a dívida executada que realmente existia no momento do ajuizamento da ação. 4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0054111-73.2013.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/04/2024)

Impende ressaltar que, conforme informado pelo apelante e comprovado nos autos através do memorando de extinção, expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda (fl. 75), os honorários sucumbenciais não foram cobrados da parte executada no momento da satisfação do crédito, pela via administrativa.

Pelo exposto, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, devem os executados responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva.

Com efeito, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pelo apelado equivale a R$3.322,39 (três mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), correspondente ao valor da dívida quitado em números estabelecidos em 27/11/2012 (fl. 75).

Estabelecido o referido valor como parâmetro, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados com observância dos critérios estabelecidos pelo §2º, I, II, III e IV e nos percentuais estabelecidos no §3º, todos do artigo 85 do CPC/15. Por conseguinte, é certo afirmar que o valor do proveito econômico obtido pelo apelado se enquadra na faixa percentual estabelecida pelo inciso I do §3º do artigo 85 do CPC/15.

Analisando a complexidade da causa, a necessidade de deslocamento para a prestação do serviço e o tempo despendido pelo advogado, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico é suficiente para remunerar de forma digna e justa o patrono do apelante.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equivalente ao valor atualizado da dívida apurada em 27/11/2012 (fl. 75).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou a relatora.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou a relatora.
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanhar o voto de relatoria.

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR
PARCIALMENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de fl. 77, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de

AGUINALDO FERREIRA
, extinguiu a execução, nos termos do artigo 794, inciso I do CPC/73, tendo em vista o pagamento administrativo da dívida em sua totalidade, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suma, o apelante (fls. 81/85) requer que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

A eminente Desembargadora relatora, Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equivalente ao valor atualizado da dívida apurada em 27/11/2012 (fl. 75).

Fundamentou que “
ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC
”, conclusão, todavia, que peço vênia para divergir.

A ação executiva fiscal foi proposta em 26.06.2003, em razão de débitos relativos a IPTU inscritos na certidão de dívida ativa juntada à fl. 03.

A primeira tentativa de citação do executado restou frustrada (fl. 07v), sendo requerida pela Fazenda Pública Municipal a sua citação por precatória (fls. 08/08v).

Porém, antes de expedida a carta precatória, o ente público

informou que a parte havia parcelado administrativamente o débito e requereu a suspensão do feito (fl. 09), o que foi acolhido em primeira instância.

Transcorrido o prazo, a municipalidade requereu o prosseguimento do feito, com a citação por carta precatória (fl. 11).

A contadoria atualizou o débito e, em seguida, sobreveio a certidão de fl. 16v, narrando a
exitosa citação do executado no dia 30.07.1999.

A citação da parte foi ignorada, com a reiterada atualização do débito e determinação de expedição de nova carta precatória.

À fl. 35, o
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
peticionou pugnando pela penhora dos imóveis inscritos no cadastro imobiliário.

A seguir, a magistrada chamou o feito à ordem e determinou a substituição da CDA (fl. 38), o que foi atendido às fls. 39/43.

Novamente, à fl. 47, a municipalidade requereu a indisponibilidade dos bens e direitos do executado por meio eletrônico, mas não houve êxito em tal diligência (fl. 49), sendo que o ente público pugnou pela penhora do imóvel sobre o qual pendiam os débitos (fls. 52/53).

Contudo, o pedido foi indeferido e, mais uma vez, a Fazenda Pública Municipal pugnou pela suspensão do feito, diante de tratativas administrativas (fl. 62).

Transcorrido o prazo, a municipalidade reiterou o pedido de indisponibilidade (fl. 64) e, logo em seguida, pleiteou a suspensão do feito (fl. 66), o que foi deferido.

Novamente transcorrido o prazo, o ente público reiterou o pedido de indisponibilidade (fl. 68), o qual restou parcialmente frutífero (fl. 70).

Após isto, a Fazenda Pública Municipal manifestou-se requerendo a extinção do processo, uma vez que o crédito tributário foi devidamente satisfeito pela parte executada.

Sobreveio, assim, a sentença vergastada que, embora tenha extinguido a execução, deixou de condenar a parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Com efeito, é de se notar que o parcelamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e, inclusive,
após a citação do executado
, o que induz à conclusão de que a inadimplência do contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Noto que o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após a citação do executado, forçoso se concluir que o inadimplemento dele deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ele o pagamento das verbas acessórias.

Neste sentido se posiciona esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência. 2. Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente. 3. Basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município Apelante e o AR. Aviso de Recebimento acostado aos autos, para que se constate que a parte executada/ apelada foi citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. A teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual. 5. Deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001344-89.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 30/01/2024; Publ. 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – TRIANGULARIZAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO 1. A jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona ao esclarecer que não são devidos honorários advocatícios em favor do Município quando o executado quita o valor antes de formada a triangularização processual, ou seja, antes da citação do requerido. 2. Aplicando-se interpretação contrario sensu, a quitação do débito após a citação do requerido, em que já estava estabelecida a relação processual na execução fiscal, não é a apta a eximir a parte executada de arcar com honorários. 3. Em regra, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Data: 08/Mar/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5001415-91.2020.8.08.0014; Des. Rel.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. II. In casu, verificada que a quitação integral do crédito tributário se deu em momento posterior à citação do Recorrido nos autos da presente Execução Fiscal, é imperiosa a condenação do mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Recorrente, ante o Princípio da Causalidade. III. Os honorários advocatícios não restaram quitados pelo Recorrido, na medida em que, consoante o espelho de quitação do débito tributário acostado à fl. 77, restou quitado pelo mesmo apenas o valor da Certidão de Dívida Ativa de fl. 03, na qual não restaram inclusos os valores relacionados aos honorários advocatícios. lV. Necessidade de reforma da Sentença combatida, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Recorrente, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0003535-17.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/04/2021; DJES 17/05/2021)

Destarte, conforme fundamentação acima delineada, comungo do entendimento encampado pela culta Desembargadora relatora no sentido de acolher as razões recursais, devendo, portanto, ser o executado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no caso concreto, diante da constatação de que a quitação extrajudicial do débito se deu apenas posteriormente à citação.

Contudo, divirjo do voto de relatoria em relação ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, nos moldes do artigo 85, §2º, §3º, I, e §4º, III, do Código de Processo Civil, reputo adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

Por todo o exposto, rogando
venia
a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
in
auguro
a divergência
parcial de seu voto para, assim,

CONHE
CER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, mas, condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto de relatoria.